Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003832-12.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
AGRAVANTE: JANAILZA TAVEIRA LEITE;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
No recurso é alegado a existência de prevenção do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, relator do agravo de instrumento no 1015157-18.2020.8.11.0000.
De fato, há identidade entre os fatos alegados na ação popular (autos no 1000582-51.2020.8.11.0017) e na ação civil por ato de improbidade administrativa (autos no 1000790-35.2020.8.11.0017), inclusive possível existência de conexão, pelo que, necessário se faz a redistribuição do recurso nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Essa, a razão por que determino a redistribuição ao eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator